Tribunal: TCU
Processo: 010.387/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi feita recomendação dirigida à embargante em auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar em que medida a Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber) está de acordo com as boas práticas, em especial comparada ao previsto no Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos a acórdão proferido em relatório de auditoria operacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, os acolher de forma a conferir a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 2430/2024-TCU-Plenário : " 9.1. recomendar, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 11, I, ao Comitê Nacional de Cibersegurança, com apoio, no âmbito de suas competências, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que gerencie o risco consistente em uma Política Nacional de Cibersegurança sem alcance nacional e sem estrutura com autoridade e prerrogativas suficientes para coordenar a execução dessa política; e avaliar em que medida a Política Nacional de Cibersegurança está de acordo com as boas práticas, em especial comparada ao previsto no Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU "; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.